Tribunal: TJDFT
Processo: 0714688-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714688-19.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENISE SOARES BRAZ APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por Denise Soares Braz contra a r. sentença de ID 27526904 proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada pela ora apelante em desfavor da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), com o objetivo, em suma, de ser convocada para a assinatura de contrato de trabalho por ter prestado concurso público realizado pela requerida para a contratação do quadro de pessoal, visando ao preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva em empregos da Área Assistencial para nível Superior e Médio com lotação no Hospital Universitário de Brasília, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa. A ação foi inicialmente distribuída no Juízo especializado Trabalhista, tendo sido proferida sentença mediante a qual o d. juízo da 5a Vara do Trabalho de Brasília declarou a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar a ação, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 960429 (ID 27526881). Interposto recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região manteve a declaração de incompetência da Justiça Especializada para prosseguir no julgamento da demanda (ID 27526897). Ocorre que, analisando detidamente os autos, verifica-se que a requerida, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), é empresa pública federal vinculada ao Ministério da Educação, e sua criação foi autorizada pela Lei 12.550/2011. Confira-se o teor da aludida norma: “Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a criar empresa pública unipessoal, na forma definida no inciso II do art. 5o do Decreto-Lei no 200, de 25 de fevereiro de 1967, e no art. 5o do Decreto-Lei no 900, de 29 de setembro de 1969, denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Educação, com prazo de duração indeterminado. § 1o A EBSERH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação. § 2o Fica a EBSERH autorizada a criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social, com as mesmas características estabelecidas no caput deste artigo, aplicando-se a essas subsidiárias o disposto nos arts. 2o a 8o, no caput e nos §§ 1o , 4o e 5o do art. 9o e, ainda, nos arts. 10 a 15 desta Lei. Art. 2o A EBSERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União. Parágrafo único. A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.” Consoante o art. 109, inciso I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Dessa forma, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da suposta incompetência absoluta, suscitada de ofício. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator